Tribunal: TJDFT
Processo: 0749959-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749959-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com a finalidade de rescindir a sentença e o acórdão proferidos no bojo da Ação de Conhecimento no 0715490-50.2017.8.07.0003. O Autor pretende a rescisão do acórdão e da sentença, invocando, para tanto, o inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de erro de fato verificável do exame dos autos. Sustenta, em uma redação truncada e de difícil compreensão, que, em 29/04/1996, adquiriu o ágio do apartamento no 202 do edifício Luís Rocha, localizado na QNM 12, Via NM-12, A, Lote 38, Ceilândia/DF, o qual havia sido, inicialmente, financiado por Maria do Carmo Filha Santos junto à Ré. Afirma que continuou o pagamento das prestações do contrato de financiamento, com a renegociação da dívida perante a Ré, tendo, ainda, realizado diversas obras e benfeitorias no imóvel. Alega que, posteriormente, a Ré ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse tendo como objeto o referido imóvel, cujos pedidos foram julgados procedentes e que, assim, “o réu PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, retomou o imóvel e assumiu a posse do imóvel, em novembro de 2009, entretanto o Réu, não restituiu o que o autor MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, havia pago sobre os direitos do imóvel, portanto o autor, MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, tem O Direito de Receber do Réu, PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, os valores relativos a compra e venda do imóvel os direitos pagos pelos seus antecessores” (Doc. Num. 21557217 - Pág. 3). Destaca que “O autor MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, propõe Ação Judicial para receber do réu PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o que é de direito no entanto, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, processo: 2014.01.1.155479-3, origem 2a Vara Cível de Brasília-DF” (Doc. Num. 21557217 - Pág. 3). Discorre acerca dos valores que entende devidos pela Ré. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, por fim, “seja julgada procedente a ação ora proposta, de forma a que, seja rescindido o julgado, conforme provado a ilicitude dos atos praticado pela a requerida ora ré, contra o requerente ora autor sobre referido contrato da compra e venda do imóvel e dar prosseguimento ao feito, a ação de indenização c/c devolução de valores pagos, processo: 071.5490-50.2017.8.07.0003, origem da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF,(cumulação dos judicium rescindes e judicium rescisorium)” (Doc. Num. 21557217 - Pág. 14). A petição inicial veio instruída com os documentos de ID Num. 21557219 a 21554752. Ausente o depósito, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Foi deferido o pedido de gratuidade de Justiça e, ainda, determinada emenda à petição inicial, a fim de que o Autor atendesse as seguintes determinações: “1) - em relação à qualificação, cumpre ao Autor informar se ele e a Ré possuem, ou não, endereço eletrônico, bem como decliná-los, se o caso (CPC, art. 319, II); 2) - colacionar aos autos cópia integral do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, e a respectiva certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda; 3) - juntar aos autos cópia integral de todas as demandas que envolvem as partes e que foram mencionadas pelo próprio Autor na petição inicial (Feito no 10.661-5/2001; Feito no 2014.01.1.155479-3 e Ação Rescisória no 2788/DF, julgada pelo col. Supremo Tribunal Federal – Doc. Num. 21557217 - Pág. 3 e Doc. 21554752 - Pág. 2); 4) - indicar de maneira precisa e clara qual seria o alegado erro de fato que embasa sua pretensão rescisória, pois no intróito da petição inicial menciona o art. 486, VIII do CPC, porém na fundamentação não aborda, ainda que minimamente, em que consistiria o alegado erro de fato; 5) - esclarecer qual seria exatamente o provimento jurisdicional almejado, devendo adequar, se o caso, o seu pedido à exigência formal estabelecida no artigo 968, inciso I, do CPC, tendo em vista que, em seus pedidos, limitou-se o Autor a pleitear a rescisão do julgado e o prosseguimento do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, ou seja, formulou apenas pedido de desconstituição da decisão judicial tida como nula. Todavia, com base num esforço interpretativo, extrai-se da fundamentação constante na inicial a pretensão de rejulgamento da causa, embora o Autor nada tenha aduzido sobre em que consistiria esse ‘rejulgamento’, devendo, portanto, também esclarecer tal ponto.” (Doc. Num. 22012606 – Págs. 1/2). Foi apresentada emenda à inicial (Doc. Num. 22579221), com a qual o Autor juntou os documentos de ID Num. 22579222. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Constata-se que a petição inicial da presente Ação Rescisória deve ser indeferida, uma vez que o Autor não atendeu à determinação de emenda à petição inicial. Com efeito, conforme relatado, o Autor embasa seu pedido na suposta ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos, invocando, para tanto, o inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, porém, na fundamentação da presente demanda, não foi abordado, ainda que minimamente, em que consistiria o alegado erro de fato que embasa sua pretensão rescisória. Não bastasse isso, conforme destacado no despacho de ID Num. 22012606, verifica-se também que a petição inicial apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, pois, além de o Autor não ter juntado aos autos todos os documentos necessários para instruir a presente Ação Rescisória, não formulou com clareza seu pedido. Nesse descortino, foi determinada a emenda à inicial de forma didática e minudenciada (Doc. Num. 22012606), para o fim de que o Autor instruísse o Feito como a cópia integral do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, e a respectiva certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda, bem como a cópia integral de todas as demandas anteriormente ajuizadas que envolvem as partes, mencionadas pelo próprio Autor na petição inicial. Ademais, determinou-se que o Autor também indicasse, de maneira precisa e clara, qual seria o alegado erro de fato que embasa sua pretensão rescisória, além de esclarecer qual seria exatamente o provimento jurisdicional almejado, devendo adequar, se o caso, o seu pedido à exigência formal estabelecida no artigo 968, inciso I, do CPC. Todavia, em que pese o Autor ter apresentado emenda à inicial (Doc. Num. 22579221), constato que não foi atendida integralmente a determinação de emenda, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos dos artigos 330, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destarte, verifica-se que, em total desacordo com o que fora determinado no mencionado despacho, o Autor nem sequer colacionou aos autos a cópia integral do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, tampouco a respectiva certidão de trânsito em julgado, muito menos esclareceu qual seria o erro de fato que embasa sua pretensão ou, ainda, indicou o provimento jurisdicional almejado com a presente demanda. Ao revés, o Autor limitou-se apenas a juntar aos autos a suposta petição inicial (Doc. Num. 22579222 – Págs. 2/36), a sentença (Doc. Num. 22579222 – Págs. 63/64) e as razões do recurso de Apelação interposto no bojo do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003 (Doc. Num. 22579222 – Págs. 65/92), o que, por óbvio, não satisfaz a determinação de emenda, uma vez que este Relator foi extremamente claro e específico ao asseverar a necessidade de juntada aos autos da cópia integral do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003 e não de meros documentos aleatórios e sem qualquer identificação que possa associá-los à suposta demanda originária. Ressalte-se que nem sequer a presente Rescisória foi instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda, a qual, por óbvio, deve constar do Feito em referência. Destaque-se, ainda, que os demais documentos colacionados pelo Autor são petições e decisões proferidas em diversos Feitos, muitos dos quais nem sequer identificados, tratando-se, ainda, de documentação carreada de forma completamente desorganizada, o que, por si só, já dificulta sua análise e compreensão. Não bastasse isso, cumpre destacar que a mera leitura da petição de emenda à inicial demonstra que o Autor, apesar de ter sido devidamente advertido, não esclareceu qual seria o erro de fato que embasa sua pretensão rescisória ou indicou precisamente o provimento jurisdicional almejado, sendo certo, aliás, que a petição de emenda reproduz, quase que integralmente, a petição inicial anteriormente apresentada. Nesse descortino, o artigo 321 do Código de Processo Civil é expresso em determinar que, em caso de não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, deverá ela ser indeferida. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Assim, em face do não atendimento à determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente Ação Rescisória. O entendimento acima, encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Facultada a emenda à inicial para sanar as irregularidades apontadas, a ausência de atendimento do comando judicial atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC. 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de erro de fato e de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso apresentado intempestivamente no processo originário para, assim, rediscutir a sentença. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1185805, 07129198120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito, com fulcro no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.” (Acórdão 1115995, 07011914320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do relator que indefere a petição inicial e julga extinta a ação rescisória, na medida em que não atendido satisfatoriamente despacho de emenda da inicial. 2. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 887487, 20150020052369ARC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2015, publicado no DJE: 17/8/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, pois, que a petição inicial é inepta. Com essas considerações, tendo em vista o não atendimento à determinação de emenda, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Sem honorários e custas pelo Autor, observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador